Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. TEMA 1150. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. ALEGAÇÕES SUBJETIVAS. INSEGURANÇA JURÍDICA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. A alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 1.150 do STJ não se sustenta, pois o acórdão enfrentou expressamente a tese jurídica, reconhecendo que o termo inicial do prazo prescricional é a data do saque, momento em que o titular da conta percebe a suposta inconsistência.
4. A pretensão de modificar o julgado por meio de embargos de declaração, com base em alegações subjetivas e inconformismo com o resultado, não encontra amparo legal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.